Tribunal: STF
Processo: HC 184722
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Jhonny da Siva Oliveira Bianco em favor de Edvaldo Silva, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 575.549/MG.
    O paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33 e 41, V, da Lei 11.343/2006). 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu provimento ao recurso ministerial, para redimensionar a pena para 09 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a liminar no HC 575.549/MG.
    Extraio do ato dito coator:
    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrado, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida. 
    Assim, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora e ao Juízo de primeira instância, bem como a senha para consulta ao processo, a serem prestadas preferencialmente por malote digital. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.”
    Publique-se. Intimem-se.”
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Aduz ‘que a expedição do mandado de prisão se deu exclusivamente amparada no entendimento superado por este Tribunal quando do julgamento do HC 126.292 e ao ARE 964.246, que à época passou admitir a execução provisória da pena’. Alega contrariedade com o entendimento firmado no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) 43, 44 e 54, já que pendente o trânsito e julgado da sentença condenatória. Requer, em medida liminar e no mérito, a suspensão da eficácia do mandado de prisão expedido, e, sucessivamente, o direito de o paciente recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que, em 08.6.2020, a Corte Superior concedeu a ordem no HC 575.549/MG, ‘para que o paciente aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação’.
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora